Tribunal: STF
Processo: HC 185540
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA E COM DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NEGATIVA FUNDAMENTADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE JURÍDICA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo, em benefício de Luiz Carlos Zaninoto, contra decisão do Ministro Félix Fisher, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 575.626/SP.
O caso
    2. Consta dos autos estar o paciente cumprindo pena em regime inicial fechado, com progressão de regime prevista somente para 18.9.2020.
    3. A defesa ingressou com pedido de prisão domiciliar no juízo da Execução Criminal em razão da epidemia de coronavírus. O indeferimento do pedido, pelo não preenchimento dos requisitos necessários, ensejou a impetração de habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo.
    4. Contra o indeferimento da medida liminar requerida, impetrou-se o Habeas Corpus n. 575.626/SP, no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Felix Fischer. Extrai-se da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, com pedido liminar, impetrado em benefício de LUIZ CARLOS ZANINOTTO, contra r. decisão proferida por Em. Des. Membro do eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nestes termos proferida (fls. 75-77): 
    “O sentenciado atualmente cumpre pena em regime fechado e terá lapso para o regime semiaberto em 18/09/2020 (fls. 145). 
    Desde já foi determinada a realização de exame criminológico para análise do requisito subjetivo. No mais, o cumprimento da pena em regime domiciliar, de acordo com o art. 117 da LEP, somente será concedido aos sentenciados que foram beneficiados com o regime prisional aberto e desde que sejam maior de 70 anos ou estejam, comprovadamente, acometidos de doença grave. 
    Excepcionalmente, porém, tem-se admitido que, mesmo na hipótese de fixação de regime prisional diverso do aberto para o cumprimento da reprimenda, é possível o deferimento da prisão domiciliar, quando demonstrada, de plano, a necessidade de especial tratamento de saúde, que não possa ser suprido no local onde o condenado ou acautelado se encontra preso. 
    Inegável que a sociedade está passando por um momento de aflição, temerosa com as consequências da expansão das infecções pelo vírus COVID-19, inclusive os Governos Federal e Estaduais têm adotado medidas restritivas de locomoção, trabalho e orientado isolamento domiciliar dos cidadãos, justamente para impedir que a doença se espalhe de forma desordenada e gere um colapso no sistema de saúde e, consequentemente, muitos dos doentes não possam receber os cuidados necessários e venham a falecer. 
    Nesse cenário, temos a Recomendação nº 62, de 17/03/2020 do CNJ, que recomendam aos magistrados com competência sobre a execução penal algumas medidas com vistas à redução dos riscos epidemiológicos, contudo, não se trata de determinação que deve ser cumpridas sem a análise do caso concreto, ou seja, que deva ser adotada de forma coletiva e indiscriminada, até sob pena de colocarmos também a segurança pública em risco. 
    A recomendação, a toda evidência, não equivale à ordem imediata de soltura ou concessão de outro beneficio, mas à realização de análise, caso a caso, levando em consideração toda a complexidade gerada pelo status libertati sno qual se encontra a parte interessada e o problema de saúde pública enfrentado pela sociedade. 
    Outrossim, não obstante a maioria dos estabelecimentos penais da região sabidamente esteja em situação de superlotação, no caso dos autos, nenhuma notícia há no sentido que a condição de saúde do executado esteja comprometida ou que o ambiente carcerário específico esteja em piores condições que o externo. O fato de ser idoso por si só não justifica o deferimento, pois não foi indicada nenhuma outra situação concreta de risco ao sentenciado, que está preso no CR de Rio Claro. 
    Anoto, porque de relevo, que nenhuma unidade que compõe o DEECRIM 4ª RAJ, conforme procedimento que tramita perante a Corregedoria dos Presídios (nº0003900-42.2020.8.26.0502), anunciou qualquer caso, nem mesmo suspeito, de COVID-19, estando em termos os procedimentos sanitários mínimos com vista à não introdução/contenção do novo Coronavírus no ambiente carcerário. 
    Observa-se, ainda, que o sentenciado não possui lapso para obtenção de benefício. Assim, INDEFIRO o pedido.” 
      Sobre o EFETIVO RESGUARDO À SAÚDE DO PACIENTE, assim consignou o d. Juízo a quo (fls. 75-77): “não obstante a maioria dos estabelecimentos penais da região sabidamente esteja em situação de superlotação, no caso dos autos, nenhuma notícia há no sentido que a condição de saúde do executado esteja comprometida ou que o ambiente carcerário específico esteja em piores condições que o externo. O fato de ser idoso por si só não justifica o deferimento, pois não foi indicada nenhuma outra situação concreta de risco ao sentenciado, que está preso no CR de Rio Claro. Anoto, porque de relevo, que nenhuma unidade que compõe o DEECRIM 4ª RAJ, conforme procedimento que tramita perante a Corregedoria dos Presídios (nº0003900- 42.2020.8.26.0502), anunciou qualquer caso, nem mesmo suspeito, de COVID-19, estando em termos os procedimentos sanitários mínimos com vista à não introdução/contenção do novo Coronavírus no ambiente carcerário”. 
    Daí o presente habeas corpus, no qual, em síntese, a d. Defesa requer, inclusive LIMINARMENTE, “para determinar a expedição do alvará de soltura, reconhecendo o direito à liberdade ou, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade no estabelecimento prisional pela prisão Avenida 17, nº 1810, Consolação, Rio Claro, SP, CEP 13503-420 domiciliar e, ao final, postula que seja concedida a ordem de Habeas Corpus, com a confirmação da liminar” (fls. 30-31). “ (do
    É o relatório. Decido. 
    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício. 
    Tal posicionamento tem por objetivo preservar a utilidade e eficácia do habeas corpus como instrumento constitucional de relevante valor para proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, de forma a garantir a necessária celeridade no seu julgamento. Assim, incabível o presente mandamus, porquanto substitutivo de recurso de agravo regimental. 
    Em homenagem ao princípio da ampla defesa, contudo, necessário o exame da insurgência, a fim de se verificar eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado de ofício. 
    Pelo que se afere da exordial, o habeas corpus investe contra denegação de liminar. 
    Ocorre que, ressalvadas hipóteses excepcionais, não é cabível a utilização do instrumento heroico em situação como a presente. 
    A matéria, inclusive, encontra-se sumulada: "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar" (Súmula n. 691/STF). 
    Passo a analisar a situação concreta aqui posta. 
    Como se apreende, foi bem fundamentada a r. decisão que indeferiu pedido liminar em impetração pela impossibilidade de conceder perfunctoriamente a ordem em matéria complexa (execução penal), mesmo em se tratando da atual situação de pandemia de coronavírus. 
    Repita-se que, sobre o EFETIVO RESGUARDO À SAÚDE DO PACIENTE, assim consignou o d. Juízo a quo (fls. 75-77): “não obstante a maioria dos estabelecimentos penais da região sabidamente esteja em situação de superlotação, no caso dos autos, nenhuma notícia há no sentido que a condição de saúde do executado esteja comprometida ou que o ambiente carcerário específico esteja em piores condições que o externo. O fato de ser idoso por si só não justifica o deferimento, pois não foi indicada nenhuma outra situação concreta de risco ao sentenciado, que está preso no CR de Rio Claro. Anoto, porque de relevo, que nenhuma unidade que compõe o DEECRIM 4ª RAJ, conforme procedimento que tramita perante a Corregedoria dos Presídios (nº 0003900-42.2020.8.26.0502), anunciou qualquer caso, nem mesmo suspeito, de COVID19, estando em termos os procedimentos sanitários mínimos com vista à não introdução/contenção do novo Coronavírus no ambiente carcerário”. 
    Contudo, ao fim, o eg. Tribunal a quo ainda não se manifestou acerca do tema da presente impetração, ficando impedida esta eg. Corte de proceder à sua análise (art. 105, I e II, da CF; e art. 13, I e II, do RISTJ). 
    Nesse sentido é o entendimento das Turmas que compõem a Terceira Seção desta eg. Corte de Justiça, in verbis: (…)
    Vale ressaltar, ademais, que esta eg. Corte de Justiça já se manifestou no sentido de que, mesmo a nulidade absoluta, não pode ser declarada em supressão de instância. Confira-se: (…)
      Ante o exposto, com fulcro no art. 34, XVIII, "a", e art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente writ. 
    P. I.” (doc. 3).
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual a impetrante insiste na concessão de prisão domiciliar ao paciente, por sua condição de idoso (66 anos), superando-se o óbice da Súmula n. 691/STF.
    Com gráficos e fotos, discorre sobre “a pandemia do covid-19 e a situação de cárcere nos estabelecimentos paulistas”, mencionando que “o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação Nº 62, de 17 de março de 2020, que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo CORONAVÍRUS – COVID-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo”. 
    Sustenta que “as pessoas idosas estão, presumidamente, em situação de risco e devem evitar aglomerações de qualquer natureza ante o contágio comunitário. Há também reconhecimento oficial da especial situação de risco para as pessoas idosas institucionalizadas, as quais se encontram, obrigatoriamente, em convívio coletivo, atingindo-se a população idosa em situação se cárcere ”. 
    É o pedido e o requerimento:
    “(...) requer a concessão da liminar para determinar a expedição do alvará de soltura, reconhecendo o direito à liberdade ou, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade no estabelecimento prisional pela prisão domiciliar e, ao final, postula que seja concedida a ordem de Habeas Corpus, com a confirmação da liminar”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 575.626/SP.
    8. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    9. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal paulista.
    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    10. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 
    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 
    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).
    11. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.
    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o pedido de prisão domiciliar em razão da pandemia de coronavírus foi indeferido pelo juízo da execução, assentando que “o fato de ser idoso por si só não justifica o deferimento, pois não foi indicada nenhuma outra situação concreta de risco ao sentenciado, que está preso no CR de Rio Claro. Anoto, porque de relevo, que nenhuma unidade que compõe o DEECRIM 4ª RAJ, conforme procedimento que tramita perante a Corregedoria dos Presídios (nº0003900-42.2020.8.26.0502), anunciou qualquer caso, nem mesmo suspeito, de COVID-19, estando em termos os procedimentos sanitários mínimos com vista à não introdução/contenção do novo Coronavírus no ambiente carcerário. Observa-se, ainda, que o sentenciado não possui lapso para obtenção de benefício” (fls. 77-78, doc. 2).
    O tribunal de origem indeferiu o requerimento de medida liminar assentando (fls. 77-78, doc. 2):
    “A pretensão deduzida em sede de liminar confunde-se com o mérito da impetração, inviabilizando seu deferimento, sob pena de contrariar entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “não despontando de forma evidente e indiscutível a plausibilidade jurídica do pedido e o risco de lesão grave ou de difícil reparação, concomitantemente, não há que se falar em ilegalidade da decisão que indefere pedido formulado em sede de cognição sumária, principalmente quando se confunde com o próprio mérito da impetração, tendo em vista o reiterado posicionamento jurisprudencial no sentido de que a provisão cautelar não se presta à apreciação da questão de mérito da impetração, por implicar em exame indevido e prematuro da matéria de fundo da ação de habeas corpus, de competência do colegiado julgador, que não pode e não deve ser apreciada nos limites da cognição sumária do Relator. Nesse sentido: HC 17.579/RS, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJ 9/8/2001; HC 30.778/SP, Rel. Min. PAULO MEDINA, DJ 26/9/2003; dentre outros” (HC 35153/SP, relator Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, julgado em 04/11/2004). 
    Com efeito, o pedido formulado em sede de cognição sumária não pode ser deferido por relator quando a pretensão implica a antecipação da prestação jurisdicional de mérito, tendo em vista que a liminar em sede de habeas corpus, de competência originária de tribunal, como qualquer outra medida cautelar, deve restringir-se à garantia da eficácia da decisão final a ser proferida pelo órgão competente para o julgamento, quando, evidentemente, fizerem-se presentes, simultaneamente, a plausibilidade jurídica do pedido e o risco de lesão grave ou de difícil reparação. 
    Ademais, conforme se verifica no andamento da ADPF 347, o pleno do Supremo Tribunal Federal, por maioria, negou referendo à medida cautelar quanto à matéria de fundo, argumentando a Suprema Corte que o sistema prisional pode e deve se adequar às necessidade de tratamento de presos enfermos. 
    Aliás, mesmo diante da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, observa-se a necessidade de comprovação documental do quadro clínico que recomenda a concessão excepcional de benefício prisional, o que não se observa no caso em voga, pois se trata de paciente com 66 anos de idade sem demonstração de patologias associadas. 
    Não bastasse isso, o paciente cumpre pena por crime de homicídio qualificado tentado, de inegável gravidade, cometido com violência, portanto. 
    Indefiro, pois, a liminar. 
    Serão solicitadas informações à autoridade judiciária apontada como coatora, depois abrindo-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça”  (fls. 81-82, doc. 2). 
    13. Pelas circunstâncias do caso e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se há cogitar de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia na decisão pela qual negada a prisão domiciliar ao paciente.
    É de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão proferida, em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou o Ministro não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    14. Na espécie em exame, essa questão foi submetida ao juízo da execução criminal, que concluiu não ser caso de prisão domiciliar, não sendo possível, com dupla supressão de instância, concluir pela ocorrência de teratologia ou flagrante ilegalidade na espécie.
    As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir não conceder de imediato a prisão domiciliar. Para rever essa conclusão, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora